Tribunal: TJES
Processo: 0013445-71.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013445-71.2012.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO SCARDUA

APELADO: NELSON JOAO TOMAZ

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o Tribunal de Justiça reconhecido a inocorrência de fraude à execução na alienação do bem objeto da demanda, o cancelamento da constrição judicial é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013445-71.2012.8.08.0065

APELANTE: PEDRO SCARDUA

APELADO: NELSON JOAO TOMAZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por NELSON JOAO TOMAZ, ora Apelado, em face do PEDRO SCARDUA, ora Apelante, relativamente ao imóvel registrado sob a matrícula n.º 106, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Jaguaré (ES).

Pela sentença de fls. 19/192v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para desconstituir o ato constritivo que recaiu sobre o referido bem imóvel.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 197/207, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença para que seja realizada instrução probatória ou reformada a sentença para manter a constrição sobre o referido imóvel.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 220/232, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

A
b initio
, registro que, conforme relatado, a presente demanda versa sobre a possibilidade, ou não, de constrição do bem imóvel registrado sob a matrícula n.º
106
, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Jaguaré (ES).

Nesse sentido, consigno que o MM. Juiz de Direito, ao acolher os embargos de terceiro opostos pelo Apelado, pautou seu entendimento no acórdão emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0901009-56.2012.8.08.0000, de minha relatoria, que reconheceu a inocorrência de fraude à execução na alienação ao Apelado do referido imóvel (registrado sob a matrícula n.º 106, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Jaguaré) e que consta às fls. 153/156 (por cópia) dos presentes autos.

A
quaestio iuris
foi apreciada no v. acórdão nos seguintes termos,
verbis
:

“No que toca ao imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaguaré sob o nº 106, descrito no documento de fls. 788/790, verifica-se que, ao tempo da alienação realizada pelo executado, ora Agravante, inexistia constrição judicial determinada nos autos da execução em apreço, tampouco logrou êxito o Agravado em demonstrar a eventual má-fé do adquirente, motivo pelo qual não padece de qualquer irregularidade.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão impugnada de fls. 804/805 e declarar inexistente a fraude à execução, relativamente à alienação do imóvel descrito no documento de fls. 788/790.”

Oportuno destacar que, ante a ausência de interposição de recurso às Cortes Superiores no agravo de instrumento (n. 0901009-56.2012.8.08.0000), houve manifesta preclusão da referida questão de direito, qual seja, quanto à inocorrência de fraude à execução.

Portanto, a despeito do que pretende o Apelante, não há que se falar em dilação probatória para rediscutir a referida
quaestio.

Por sua vez, verifica-se que as transações realizadas nos autos do processo de execução originário, ainda que venham a ser homologadas pelo Juízo competente, não alcançam o imóvel objeto da presente ação (repise-se, o imóvel registrado sob a matrícula n.º
106
, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Jaguaré), já que, consoante se extrai dos termos de acordo colacionados às fls. 209/212 e 213/215, versam sobre os imóveis registrados, respectivamente, nas matrículas 105 e 103, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Jaguaré.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 10/10/2023

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.